Tribunal: TJBA
Processo: 8080284-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080284-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ANDRE WAGNER MEIRA Advogado(s): VINICIUS MEIRA DANTAS Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a ilegitimidade passiva do Agravante e determinou sua exclusão do polo passivo, mas indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação do Autor da execução ao pagamento de honorários advocatícios diante da exclusão do Agravante do polo passivo por ilegitimidade; (ii) definir o valor apropriado dos honorários, diante da atuação do patrono da parte excluída e da regra contida no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada afastou a condenação em honorários sob o argumento de ausência de culpa do exequente. 4. No entanto, o art. 338, parágrafo único, do CPC impõe ao autor o dever de arcar com os honorários do réu excluído independentemente da demonstração de má-fé. 5. O exequente poderia ter diligenciado previamente à propositura da execução, pois o inventário já estava em trâmite à época da citação. 6. A atuação do patrono do Agravante foi essencial para a correta formação do polo passivo, fazendo jus à remuneração pelos serviços prestados. 7. Diante da irrisoriedade do valor da causa, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC para fixação equitativa da verba honorária. 8. Considerando a complexidade, o tempo de tramitação e o zelo profissional, os honorários foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A exclusão de parte ilegítima do polo passivo, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, impõe ao autor o dever de arcar com os honorários advocatícios do procurador da parte excluída, independentemente de culpa. 2. A verba honorária deve ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for irrisório, considerando-se o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação da demanda". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 338, parágrafo único; CPC, art. 85, § 8º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.400297-5/001, Rel. Des. Paulo Fernando Naves de Resende, j. 22/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080284-67.2025.8.05.0000, sendo Agravante André Wagner Meira e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator